Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721997-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DE PINHO AFFONSO, SANDRA MARIA AFFONSO NEIVA, MAURICIO DE SOUZA AFFONSO AGRAVADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA COSTA, DEUSINHA PEREIRA MALAGUTI D E S P A C H O Intime-se o embargante para que se manifeste sobre o requerimento de aplicação de multa processual formulado em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator